Tribunal: STF
Processo: AI 91694
Classe: AI
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1983-04-12
Data de publicação: 1983-04-12

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MATÉRIA TRABALHISTA. PRESCRIÇÃO. DISCUSSÃO
EM TORNO DO TERMO "A QUO" DA PRESCRIÇÃO. NÃO SE REVESTE DE NATUREZA
DE QUESTÃO CONSTITUCIONAL. A DECISÃO RESULTOU DE INTERPRETAÇÃO DE
LEI ORDINÁRIA E DO CONTRATO. PRECEDENTES DO STF. NÃO HÁ VER OFENSA
AO ART-153, §§ 3º E 4º, DA CONSTITUIÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO
INADMISSÍVEL, EM FACE DO ART-143, DA LEI MAIOR. AGRAVO REGIMENTAL
DESPROVIDO.